Tribunal: STF
Processo: RE 273345
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-23
Data de publicação: 2000-05-23

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Reconsideração do despacho do
Vice-Presidente do Tribunal Estadual que havia concedido efeito
suspensivo ao recurso extraordinário admitido. Reclamação que deu
margem a despacho do relator, nesta Corte, suspendendo essa decisão
de reconsideração, e determinando a remessa dos autos do recurso
extraordinário admitido. Existência também de recurso especial não
admitido, tendo dado margem à interposição de agravo de instrumento
contra sua não-admissão. Questão de ordem.
Questão de ordem não
conhecida no recurso extraordinário, determinando-se que sejam
tomadas as providências subseqüentes independentemente da publicação
 do acórdão.